Tribunal: STF
Processo: RE 70294
Classe: RE
Órgão julgador: ELOY DA ROCHA
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 1972-09-28
Data de publicação: 1972-09-28

Ementa:
PURGAÇÃO DA MORA. DE ACORDO COM A JURISPRUDÊNCIA DO SUPREMO TRIBUNAL
FEDERAL, NA LOCAÇÃO REGIDA PELO D. 24.150, DE 20.4.1934, O LOCATARIO
NÃO TEM DIREITO A PURGAÇÃO DA MORA, NAS HIPÓTESES E CONDIÇÕES
PREVISTAS PARA OUTRAS LOCAÇÕES, MANTIDO, ASSIM, O PRINCÍPIO
CONSAGRADO NA SÚMULA 123. RECURSO EXTRAORDINÁRIO PROVIDO.